Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. ASSINATURA DA CÉDULA PELA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. AUTONOMIA E VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por instituição financeira. A extinção foi fundamentada na ausência de comprovação de poderes do signatário de aditivo contratual, após alegação de que a representante da empresa executada estaria hospitalizada à época da assinatura. O exequente sustentou que a alegação de falsidade já havia sido rejeitada por decisão anterior, e que eventual nulidade do aditivo não compromete a validade da cédula de crédito bancário, devidamente assinada pela representante legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eventual nulidade do aditivo contratual compromete a validade da cédula de crédito bancário; (ii) definir se a cédula, assinada pela representante legal da empresa executada, é título executivo autônomo e suficiente para aparelhar a execução.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário originária foi assinada pela representante legal da empresa executada, conforme documento constante dos autos, conferindo-lhe validade como título executivo extrajudicial.
4. A invalidação do aditivo contratual posterior, por ausência de representação válida ou vício de forma, não afeta a higidez da cédula originária, que possui autonomia jurídica e eficácia própria (Lei no 10.931/2004, art. 28).
5. O aditivo contratual teve apenas o efeito de postergar o vencimento e ajustar o número de parcelas, não alterando a substância obrigacional da cédula originária.
6. Atendidos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, a cédula originária está apta a aparelhar autonomamente a execução.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 924, I; 85, § 2o e § 11; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Ap. Cív. 0038302-93.2022.8.17.2810, Rel. Des. Marcelo Russell, j. 04.12.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1003193-56.2021.8.26.0297, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 06.03.2023.